Tribunal: TJES
Processo: 5002329-39.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-39.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUCOCO ALIMENTOS S/A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, ao fundamento de que a matéria alegada estaria acobertada pelo efeito da preclusão, por não ter sido arguida em sede de embargos à monitória. O agravante sustenta que pretende discutir apenas o valor da dívida cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a impugnação ao valor da dívida em ação monitória pode ser arguida em sede recursal, sem ter sido apresentada no momento oportuno, ou se tal alegação configura inovação recursal vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento monitório exige que o réu, devidamente citado, apresente embargos à monitória para contestar o débito, sob pena de preclusão, conforme os arts. 701 e 702 do CPC.

4. A ausência de contestação ou embargos monitórios pelo réu acarreta a conversão do mandado monitório em título executivo judicial de pleno direito.

5. É vedado ao réu revel inovar em sede recursal, alegando matéria que deveria ter sido arguida em primeiro grau, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

6. A alegação de excesso de cobrança, por exigir produção de provas, deveria ter sido arguida nos embargos à monitória e não pode ser suscitada diretamente na apelação.

7. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a inovação recursal inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 8777166, por meio da qual o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery não conheceu do recurso de apelação cível por considerar que
“encontram-se acobertadas pelo efeito da preclusão as matérias fáticas e de direito que deveriam ter sido apresentadas em embargos à monitória, momento no qual a demandada poderia impugnar as teses iniciais, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil.”

Aduz o Agravante, nas razões id 9183383, que objetiva, tão somente, discutir o valor da dívida cobrada na ação monitória pelo Agravado e que esta questão não está alcançada pela preclusão e que pode ser alegada a qualquer tempo pelas partes ou apreciada de ofício pelo juiz.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 10144103, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002329-39.2022.8.08.0030

AGRAVANTE: DUCOCO ALIMENTOS S/A

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 8777166, por meio da qual o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery não conheceu do recurso de apelação cível por considerar que
“encontram-se acobertadas pelo efeito da preclusão as matérias fáticas e de direito que deveriam ter sido apresentadas em embargos à monitória, momento no qual a demandada poderia impugnar as teses iniciais, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil.”

Aduz o Agravante, nas razões id 9183383, que objetiva, tão somente, discutir o valor da dívida cobrada na ação monitória pelo Agravado e que esta questão não está alcançada pela preclusão e que pode ser alegada a qualquer tempo pelas partes ou apreciada de ofício pelo juiz.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 10144103, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery não conheceu do apelo interposto pelo ora Apelante pelos seguintes fundamentos:

“Trata-se de apelação cível interposta por DUCOCO ALIMENTOS S.A. em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões (id. 7497376), sustenta a apelante a abusividade dos encargos pactuados, pugnando pela realização de perícia contábil, a fim de se apurar corretamente o valor da dívida perseguida.

Contrarrazões com preliminar de inovação recursal e no mérito pela manutenção da sentença (id. 7497438).

Pois bem.

O feito comporta solução monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Pelo princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC/2015).

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Neste caso, verifico que a apelante, requerida na demanda, mesmo citada, não apresentou defesa.

Todavia, em grau recursal pretende discutir as taxas pactuadas.

De fácil percepção, portanto, que a matéria não foi submetida à apreciação do juízo a quo, impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É como entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC. 2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal. 3. Recurso não conhecido. Data: 19/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002871-51.2021.8.08.0011. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal. 2. As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível nº 0011918-96.2020.8.08.0035. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 17/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. -Operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, somente a existência de matéria de direito contrária à pretensão do apelado seria hábil a levar ao provimento do recurso - No recurso do apelante revel, só caberá a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta do instituto da preclusão - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício. (TJ-MG - AC: 10148140068658001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Data de Publicação: 13/07/2016)

Portanto, encontram-se acobertadas pelo efeito da preclusão as matérias fáticas e de direito que deveriam ter sido apresentadas em embargos à monitória, momento no qual a demandada poderia impugnar as teses iniciais, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que a requerida teve oportunidade de suscitar toda matéria na origem, não o fazendo em razão de sua inércia, mister o não conhecimento do recurso, sem que tal fato importe em violação ao princípio da não surpresa, na medida em que “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa”. (AgInt no AREsp n. 2.374.280/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

De conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC.”

No presente recurso, sustenta o Agravante que pretende discutir
“tão somente valor da dívida cobrada pelo Agravado”
(fl. 03, id 9183383).

Como cediço, no procedimento monitório, os artigos 701 e 702 do Código de Processo Civil disciplinam que o não oferecimento dos embargos monitórios pelo devedor devidamente citado, acarreta de pleno direito a conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

In casu
, apesar de devidamente citado, o devedor permaneceu inerte, deixando de apresentar defesa, não sendo razoável sua pretensão de discutir, em sede recursal, a natureza da prova documental a aparelhar o pleito monitório, bem assim a alegação de que o valor cobrado é excessivo. (TJ-GO 01959579620178090011, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/11/2018).

A despeito do que alega o Apelante, o que pretende nesta instância recursal, na verdade, é rediscutir as taxas e condições outrora pactuadas com o Banco Apelado (fl. 07, da apelação de id 7497376), matéria a qual não foi submetida à apreciação do magistrado sentenciante, razão pela qual não pode ser apreciada em sede recursal, porquanto vedada supressão de instância.

Com efeito, em ação monitória de natureza patrimonial, o valor da causa deve representar o proveito econômico pretendido, com correção monetária, juros de mora e outras penalidades (art. 292, I do CPC) e está atrelado à prova escrita sem eficácia de título executivo que deve ser apresentada, obrigatoriamente, pelo Autor em sua inicial, o que,
in casu
, restou cumprido pelo Apelado.

Assim, o Apelante que não se opôs no prazo legal não pode discutir na apelação questões próprias dos embargos monitórios, que dependem de produção de prova, sob alegação genérica excesso de cobrança e de ordem pública, sem que tais matérias fossem apreciadas na origem. (TJ-SP - APL: 00121341720108260032 SP 0012134-17.2010.8.26.0032, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 25/08/2014, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2014).

Outrossim, como citado anteriormente, o não oferecimento dos embargos monitórios pelo devedor devidamente citado, acarreta de pleno direito a conversão do mandado monitório em título executivo judicial e,
“com efeito, a revelia do demandado provoca a transformação da ação monitória em execução por título judicial, motivo pelo qual, não caberão mais embargos do devedor, que se presta a defesa de título extrajudicial,
mas apenas eventual impugnação como via de defesa, nos limites do art. 525, do NCPC.”
(TJ-GO - AC: 50508312020238090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Anápolis - 6ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Dessarte, reputo irretocável as percucientes considerações tecidas pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery no
decisum
recorrido, posto que as matérias fáticas e de direito as quais se insurge o Apelante deveriam ter sido esposadas através de embargos à ação monitória, considerando o procedimento especial próprio desta natureza, bem como ser incabível a revisão, neste grau recursal, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
.

Portanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery por ocasião da decisão monocrática proferida

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo interno e lhe
nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o voto do Eminente Relator.